Tribunal: TRF3
Processo: 5000425-42.2023.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
40/549)

5000425-42.2023.4.03.6134

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000425-42.2023.4.03.6134

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ROBERTO ALVES MARTINS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA JACOB - SP282165-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTINA DOS SANTOS REZENDE - SP198643-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA FURLAN GALLO - SP369435-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROBERTO ALVES MARTINS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELA JACOB - SP282165-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA DOS SANTOS REZENDE - SP198643-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA FURLAN GALLO - SP369435-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS DISTINTOS. PERÍODOS AUTÔNOMOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E CONTRADITÓRIO NA ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada em relação a processo anterior. O autor objetiva o reconhecimento da especialidade de períodos de labor diversos daqueles analisados na demanda pretérita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a configuração de coisa julgada material quando a nova demanda pleiteia o reconhecimento de tempo especial referente a intervalos não postulados na ação anterior; (ii) a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito quando a autarquia previdenciária não foi citada na primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração da coisa julgada, exige-se a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. No direito previdenciário, cada vínculo ou período de atividade laboral constitui uma causa de pedir autônoma.

4. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) impede a rediscussão de argumentos relacionados ao mesmo pedido já julgado, mas não obsta a propositura de nova ação para pleitear o reconhecimento de períodos distintos, que não integraram o objeto litigioso da demanda anterior. Constatada a diversidade de intervalos temporais entre as ações, afasta-se a identidade de pedidos e a coisa julgada.

5. Inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC) para julgamento imediato do mérito. A extinção liminar do feito, seguida apenas de intimação do réu para apresentar contrarrazões (art. 332, § 4o, do CPC), não supre a ausência de citação para a fase de conhecimento. A falta de oportunidade para o INSS contestar a matéria fática e a validade técnica dos documentos probatórios na origem impede a apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para anular a sentença e determinar o retorno do feito para instrução processual.

Teses de julgamento: 1. Não há coisa julgada quando a nova demanda busca o reconhecimento de tempo especial relativo a períodos distintos daqueles objeto da ação anterior, uma vez que cada intervalo de trabalho constitui causa de pedir autônoma. 2. A intimação do réu para apresentar contrarrazões em caso de extinção liminar do processo não equivale à citação para contestar, impedindo a aplicação da teoria da causa madura pelo Tribunal quando a controvérsia de mérito demandar contraditório pleno sobre questões de fato.

Legislação relevante citada: CPC, art. 332, §§ 1o e 4o; art. 337, § 2o; art. 485, V; art. 508; art. 1.013, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica citada nominalmente no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000425-42.2023.4.03.6134

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ROBERTO ALVES MARTINS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA JACOB - SP282165-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTINA DOS SANTOS REZENDE - SP198643-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA FURLAN GALLO - SP369435-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELA JACOB - SP282165-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTINA DOS SANTOS REZENDE - SP198643-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA FURLAN GALLO - SP369435-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROBERTO ALVES MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERTO ALVES MARTINS em face da sentença (Id. 281435551) que, em ação previdenciária de revisão de benefício, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de coisa julgada material em relação aos autos no 0003987-53.2013.4.03.6310, que tramitou perante o Juizado Especial Federal de Americana/SP.

Em suas razões recursais (Id. 281435552), a parte autora sustenta, em síntese, a inexistência de identidade de demandas. Alega que a ação anterior versou sobre o reconhecimento de períodos distintos (01/01/1986 a 31/03/1989; 01/02/2001 a 21/05/2010; 10/02/2011 a 24/05/2012 e 09/03/1982 a 31/12/1985), enquanto na presente demanda busca o reconhecimento da especialidade e a averbação dos intervalos de 09/08/1993 a 22/08/1996 (Textil Grametto Ltda.) e 01/08/1997 a 02/01/2001 (S.J. Covolan), que não integraram o objeto da lide pretérita. Requer a anulação da sentença e o imediato julgamento do mérito, com base na documentação acostada, notadamente os documentos comprobatórios do processo anterior (Id. 281435540 e 281435541) e o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (Id. 281435542).

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Da Preliminar: Coisa Julgada

A questão central devolvida a esta Corte diz respeito à ocorrência ou não de coisa julgada material em relação ao processo no 0003987-53.2013.4.03.6310, que tramitou perante o Juizado Especial Federal de Americana/SP.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a pretensão deduzida na presente demanda estaria abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil.

O recurso merece provimento.

Para que se configure a coisa julgada, é necessária a tríplice identidade entre as demandas, ou seja, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2o, do CPC). No âmbito do direito previdenciário, especificamente nas ações que visam ao reconhecimento de tempo especial, a causa de pedir é composta pelos períodos de trabalho e pelas condições ambientais a que o segurado esteve exposto.

No caso dos autos, a parte autora busca o reconhecimento da especialidade e a averbação dos intervalos de 09/08/1993 a 22/08/1996 (Textil Grametto Ltda.) e 01/08/1997 a 02/01/2001 (S.J. Covolan).

Da análise dos documentos acostados, notadamente a cópia da sentença e do acórdão proferidos na ação paradigma (Id. 281435540, p. 48/54 e Id. 281435541, p. 20/26), depreende-se que aquele feito versou sobre períodos distintos (09/03/1982 a 31/12/1985; 01/01/1986 a 31/03/1989; 01/02/2001 a 21/05/2010 e 10/02/2011 a 24/05/2012).

Não há, portanto, identidade de pedidos.

Ressalte-se que a eficácia preclusiva da coisa julgada, consubstanciada na máxima de que "passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido" (art. 508, CPC), aplica-se aos argumentos que poderiam ter sido utilizados para postular ou defender o mesmo pedido. Tal eficácia não impede que o segurado ajuíze nova ação para pleitear o reconhecimento de períodos de trabalho autônomos, que não integraram o objeto litigioso do processo anterior.

O segurado não está obrigado a cumular todos os seus pedidos de reconhecimento de tempo especial em uma única demanda. Cada vínculo ou período laborado constitui uma causa de pedir autônoma, passível de apreciação judicial individualizada, desde que não tenha sido objeto de decisão de mérito anterior.

Assim, não havendo identidade de pedidos entre as ações, impõe-se o afastamento da coisa julgada e a anulação da sentença terminativa.

Do Retorno dos Autos à Origem

Afastada a extinção sem julgamento do mérito, cumpre analisar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

O dispositivo autoriza o Tribunal a julgar desde logo a lide se a causa estiver em condições de imediato julgamento. Contudo, tal instituto deve ser interpretado em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso em apreço, o processo foi extinto liminarmente (art. 485, V, do CPC), sem que houvesse a citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para apresentar contestação. Observa-se que o despacho exarado após a interposição do recurso determinou a intimação da autarquia previdenciária apenas para apresentar contrarrazões. Trata-se, portanto, de despacho de intimação, e não de citação, nos termos do artigo 332, § 4o, do CPC.

Embora a intimação para contrarrazões garanta o contraditório em sede recursal, ela não supre a ausência de citação para a fase de conhecimento em primeiro grau, especialmente quando a controvérsia envolve questões de fato que demandam análise técnica, como a avaliação de Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) e níveis de ruído.

A finalidade da citação é chamar o réu a integrar a relação processual para defender-se da pretensão inicial em toda a sua extensão, impugnando especificamente os fatos e documentos apresentados pelo autor. A intimação para contrarrazões, por sua vez, tem escopo restrito à impugnação dos fundamentos do recurso.

Julgar o mérito da demanda diretamente nesta instância, sem que o INSS tenha sido formalmente citado na origem para contestar a validade técnica dos documentos apresentados e a caracterização da atividade especial, implicaria supressão de instância e cerceamento de defesa, vulnerando o devido processo legal.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornarem à Vara de origem para o regular processamento do feito, com a citação do INSS e a oportuna instrução probatória, se necessária.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno do feito para instrução processual.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS DISTINTOS. PERÍODOS AUTÔNOMOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E CONTRADITÓRIO NA ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada em relação a processo anterior. O autor objetiva o reconhecimento da especialidade de períodos de labor diversos daqueles analisados na demanda pretérita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a configuração de coisa julgada material quando a nova demanda pleiteia o reconhecimento de tempo especial referente a intervalos não postulados na ação anterior; (ii) a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito quando a autarquia previdenciária não foi citada na primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração da coisa julgada, exige-se a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. No direito previdenciário, cada vínculo ou período de atividade laboral constitui uma causa de pedir autônoma.

4. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) impede a rediscussão de argumentos relacionados ao mesmo pedido já julgado, mas não obsta a propositura de nova ação para pleitear o reconhecimento de períodos distintos, que não integraram o objeto litigioso da demanda anterior. Constatada a diversidade de intervalos temporais entre as ações, afasta-se a identidade de pedidos e a coisa julgada.

5. Inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC) para julgamento imediato do mérito. A extinção liminar do feito, seguida apenas de intimação do réu para apresentar contrarrazões (art. 332, § 4o, do CPC), não supre a ausência de citação para a fase de conhecimento. A falta de oportunidade para o INSS contestar a matéria fática e a validade técnica dos documentos probatórios na origem impede a apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para anular a sentença e determinar o retorno do feito para instrução processual.

Teses de julgamento: 1. Não há coisa julgada quando a nova demanda busca o reconhecimento de tempo especial relativo a períodos distintos daqueles objeto da ação anterior, uma vez que cada intervalo de trabalho constitui causa de pedir autônoma. 2. A intimação do réu para apresentar contrarrazões em caso de extinção liminar do processo não equivale à citação para contestar, impedindo a aplicação da teoria da causa madura pelo Tribunal quando a controvérsia de mérito demandar contraditório pleno sobre questões de fato.

Legislação relevante citada: CPC, art. 332, §§ 1o e 4o; art. 337, § 2o; art. 485, V; art. 508; art. 1.013, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica citada nominalmente no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno do feito para instrução processual, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão